Tribunal: TJSP
Processo: 1051917-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. SÚMULA 84 DO STJ.
1. .Nos termos da Súmula 308 do STJ, "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".
2.E reza a Súmula 84 do STJ que "É admissível a oposição de

Ementa:

*EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. SÚMULA 84 DO STJ.
1. .Nos termos da Súmula 308 do STJ, "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".
2.E reza a Súmula 84 do STJ que "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro".
3. Ainda que a instituição financeira detenha hipoteca em seu favor, em relação à construtora, não pode tomar imóvel vendido a terceiros, mesmo que o compromisso de compra e venda não esteja registrado e mesmo que o valor da compra ainda não tenha sido integralmente quitado.
4. O imóvel só pertencerá à construtora se ela consolidar a propriedade em seu nome. Sem isso, o terceiro adquirente tem direito de defender sua posse. Ademais, nos autos, não se verifica inadimplemento por parte dos adquirentes, mas da construtora.
5. A instituição financeira tem direito aos recebíveis, devendo buscar meios para tanto.
6. Recurso não provido.*